Tribunal: TJES
Processo: 5002241-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002241-28.2021.8.08.0000;

AGRAVANTES:

SILVANO BERGAMO E OUTRA;

AGRAVADOS:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. FACULDADE DO JUIZ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
caput
do artigo 55 do CPC estabelece que
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”
.

2.
A ação de origem (processo nº 0000496-60.2019.8.08.0003) e aquela ajuizada pelos vizinhos dos Recorrentes (Proc. n. 0000497-45.2019.8.08.0003) possuem em comum a causa de pedir, eis que são baseadas no mesmo fato (acidente). Em ambas as demandas discute-se a culpa dos Agravados pela queda do fio de alta tensão
.
3.

Incide, portanto, o art. 55, §1º do CPC/2015, que possibilita a reunião e o julgamento simultâneo das mencionadas ações, evitando-se, assim, decisões conflitantes, sendo certo que ambas as ações se encontram pendentes de realização da instrução processual, não havendo qualquer óbice que impeça o mencionado apensamento determinado pelo Juízo
a quo
.
4.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002241-28.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002241-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVANO BERGAMO e outros
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002241-28.2021.8.08.0000;

AGRAVANTES:

SILVANO BERGAMO E OUTRA;

AGRAVADOS:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
SILVANO BERGAMO E OUTRA
, no intuito de reformar a decisão (Id. 1228238) proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais e Morais
(Proc. nº 0000496-60.2019.8.08.0003), ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. E OUTRO
, que reconheceu a existência de conexão entre a demanda de origem e o feito nº 0000497-45.2019.8.08.0003, determinando, desta forma, o apensamento dos autos.

Em suas razões (Id. 1228234), os Agravantes postulam a reforma da decisão vergastada, sob o argumento de que inexiste conexão entre a demanda de origem e aquela ajuizada por parte autora diversa, em que pese se discuta em ambas as ações os diferentes prejuízos sofridos por ambos em virtude do mesmo fato (queda do fio de alta tensão).

No Id. 1265829 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Os Agravados apresentaram as suas contrarrazões nos Ids. 1292412 e 1323050, oportunidade em que postularam o desprovimento do recurso interposto.

O Magistrado
a quo
prestou informações no Id. 1350456.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 18 de agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002241-28.2021.8.08.0000;

AGRAVANTES:

SILVANO BERGAMO E OUTRA;

AGRAVADOS:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
SILVANO BERGAMO E OUTRA
, no intuito de reformar a decisão (Id. 1228238) proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais e Morais
(Proc. nº 0000496-60.2019.8.08.0003), ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. E OUTRO
, que reconheceu a existência de conexão entre a demanda de origem e o feito nº 0000497-45.2019.8.08.0003, determinando, desta forma, o apensamento dos autos.

Em suas razões (Id. 1228234), os Agravantes postulam a reforma da decisão vergastada, sob o argumento de que inexiste conexão entre a demanda de origem e aquela ajuizada por parte autora diversa, em que pese se discuta em ambas as ações os diferentes prejuízos sofridos por ambos em virtude do mesmo fato (queda do fio de alta tensão).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, não comporta provimento.

Isso porque se observa, em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, que a tese exposta não comporta acolhimento.

Com efeito, o
caput
do artigo 55 do CPC estabelece que
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido
ou
a causa de pedir”
. [não existe grifo no original].

Nesse contexto, a ação de origem (processo nº 0000496-60.2019.8.08.0003) e aquela ajuizada pelos vizinhos dos Recorrentes (Proc. n. 0000497-45.2019.8.08.0003) possuem em comum a causa de pedir, eis que são baseadas no mesmo fato (acidente). Em ambas as demandas discute-se a culpa dos Agravados pela queda do fio de alta tensão.

Incide, portanto, o art. 55, §1º do CPC/2015, que possibilita a reunião e o julgamento simultâneo das mencionadas ações, evitando-se, assim, decisões conflitantes, sendo certo que ambas as ações se encontram pendentes de realização da instrução processual, não havendo qualquer óbice que impeça o mencionado apensamento determinado pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência deste Sodalício:

49637995 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MÚLTIPLAS AÇÕES. CONEXÃO CONFIGURADA. REUNIÃO DAS AÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Para que se configure o fenômeno da conexão não é necessário que a afinidade entre as ações seja total. Uma afinidade apenas parcial é capaz de gerar a conexidade. 2. - Ocorre conexão entre demandas individualmente propostas por vítimas ou por dependentes/sucessores de vítimas em decorrência de um mesmo acidente de veículos. 3. - A reunião de ações conexas deve ter por finalidade precípua evitar decisões conflitantes. 4. - A determinação da reunião de ações conexas é uma faculdade atribuída ao juiz, não uma imposição, devendo o magistrado analisar as particularidades de cada caso e observar a existência de risco de decisões contraditórias e os princípios da celeridade e da economia processual
. 5. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0013675-27.2012.8.08.0029; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2013; DJES 05/07/2013)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002241-28.2021.8.08.0000;

AGRAVANTES:

SILVANO BERGAMO E OUTRA;

AGRAVADOS:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. E OUTRO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. FACULDADE DO JUIZ. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
caput
do artigo 55 do CPC estabelece que
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”
.

2.
A ação de origem (processo nº 0000496-60.2019.8.08.0003) e aquela ajuizada pelos vizinhos dos Recorrentes (Proc. n. 0000497-45.2019.8.08.0003) possuem em comum a causa de pedir, eis que são baseadas no mesmo fato (acidente). Em ambas as demandas discute-se a culpa dos Agravados pela queda do fio de alta tensão
.
3.

Incide, portanto, o art. 55, §1º do CPC/2015, que possibilita a reunião e o julgamento simultâneo das mencionadas ações, evitando-se, assim, decisões conflitantes, sendo certo que ambas as ações se encontram pendentes de realização da instrução processual, não havendo qualquer óbice que impeça o mencionado apensamento determinado pelo Juízo
a quo
.
4.
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002241-28.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.